Tribunal: STF
Processo: HC 253305
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outros em favor de Júlio César Zilli Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 922.025/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. ESTELIONATO CONTRA IDOSO E PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALTERAÇÃO RELEVANTE DA SITUAÇÃO FÁTICO PROCESSUAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DO WRIT. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO PONTO. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. Agravo regimental não conhecido”. (eDOC 9)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 14.12.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 171, caput, § 2º, I e VI, e § 4º, do Código Penal, por mais de 70 vezes, e 50, I e III e parágrafo único, da Lei 6.766/1979.



    Alegam, em síntese, que não estariam presentes os requisitos para decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 236.840, que já visava a mesma prisão aqui impugnada. Entre ambos, foi impetrado, e negado pela Segunda Turma, o HC 246.472, cujas razões iniciais foram repetidas no presente feito.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente writ não pode ser conhecido.



    Em primeiro lugar, por se tratar de reiteração do pedido no HC 246.472, julgado em 5.11.2024. A jurisprudência desta Corte não admite reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento, como se vê, inter alia, do HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Igualmente, por se dirigir unicamente à decisão da primeira instância, sem dedicar uma linha ao ato coator, que deixou de conhecer do writ por perda superveniente do objeto. Confira-se a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo acórdão do agravo interno:



    “De acordo com as informações obtidas na página eletrônica do Tribunal de origem, nos autos da Ação Penal n. 5011758-30.2023.8.24.0004, 1ª Vara Criminal da comarca de Araranguá/SC, sobreveio a prolação de sentença em 21/11/2024. 



    Na oportunidade, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente como incurso no art. 171, caput e §2º, I, do Código Penal, por 52 (cinquenta e duas) vezes, e no art. 50, I e III, e parágrafo único, I, da Lei n. 6.766/1979, à pena privativa de liberdade de 63 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    Ainda, foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo o Magistrado de origem agregado novos fundamentos ao decreto prisional, diferentes dos constantes da fl. 142 destes autos.



    Na linha da jurisprudência desta Corte, fica prejudicado o pedido de análise dos fundamentos da prisão preventiva, uma vez que a custódia decorre, agora, de título diverso (sentença condenatória), consubstanciado em nova motivação - cujo requisito específico desafia impugnação própria no Tribunal de origem...” (eDOC 8, p. 2)



    Mesmo conhecedores do novo título prisional contra o paciente, os impetrantes dolosamente o ocultam e descrevem situação fática já superada. Suas razões não impugnam o fundamento do acórdão hostilizado, que, portanto, permanece como motivo a impedir a concessão da ordem. Confira-se o precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ATO COATOR. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE OUTROS TRIBUNAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inviável o habeas corpus que não impugna direta e especificamente todos os argumentos indicados no ato coator. 2. O juízo de admissibilidade recursal incumbido aos Tribunais Superiores não é passível de revisão via habeas corpus, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade. 3. É inadmissível habeas corpus que figure como substitutivo de revisão criminal. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 129.036 AgR, rel. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1º.2.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente